Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600746-74.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600746-74.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600746-
74.2024.6.16.0080, que com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto
a presente demanda, sem resolução do mérito. (Representação por propaganda negativa proposta
pela Coligação Unidos Por Ibiporã (Republicanos, MDB, PDT, PL, PSD, União Brasil, Avante,
Solidariedade, Federação PSDB/Cidadania), do município Ibiporã /PR em face de Emerson Miguel
Petriv e Debora Aparecida da Rocha, com pedido liminar. Na inicial o representante alegou em
síntese que os representados Emerson Miguel Petriv e Debora Aparecida da Rocha, em 02/10/2024
disseminaram matéria falsa nos grupos de WhatsApp "amigos da Dalva" e " Por Ibiporã Melhor"
sobre suposta venda da empresa de publica de água SAMAE pelo candidato e atual prefeito José
Maria Ferreira publicada por um sítio de notícias, violando, portanto o disposto nos art. 9º, 27 e 38,
§1º da RES. TSE 23.610/19. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/11/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLID
ARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DEBORA APARECIDA DA ROCHA (RECORRIDO)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248599
03/12/2024
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44248599 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.694
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600746-74.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON MIGUEL
PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: DEBORA APARECIDA DA ROCHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. GRUPOS PRIVADOS DE
MENSAGENS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA SUPOSTAMENTE INVERÍDICA.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ contra
sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral que extinguiu, sem resolução de mérito,
representação eleitoral proposta em face de EMERSON MIGUEL PETRIV e
DEBORA APARECIDA DA ROCHA.
2. A ação buscava apurar a veiculação de notícia sabidamente inverídica em grupos
privados de WhatsApp e no Instagram, a respeito de suposta venda da empresa
pública SAMAE por candidato à reeleição.
3. O Juízo de origem julgou extinta a demanda, considerando a ausência de
interesse processual superveniente, diante da realização do pleito eleitoral e da falta
de potencialidade lesiva da mensagem em ambiente restrito.

Num. 44248599 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
4. A recorrente alegou que a notícia foi disseminada com o propósito de prejudicar a
imagem do candidato José Maria Ferreira, incutindo dúvida quanto à integridade de
sua gestão, e requereu a aplicação de multa aos recorridos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a veiculação de conteúdo em
grupos privados de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa sujeita à
intervenção da Justiça Eleitoral; (ii) analisar se a mensagem compartilhada
caracteriza fato sabidamente inverídico com potencial de prejudicar o pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, mensagens
enviadas consensualmente em grupos privados não configuram propaganda
eleitoral regulada, protegendo-se a liberdade de expressão em ambiente restrito.
7. A veiculação de conteúdo em grupos de WhatsApp com participação limitada e
mediante adesão voluntária não possui alcance equivalente ao das redes sociais
públicas, não se constatando violação à igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
8. A jurisprudência do TSE consagra a proteção reforçada à liberdade de expressão
em casos de debate político em ambientes privados, sendo vedada a intervenção da
Justiça Eleitoral, salvo situações excepcionais de conteúdo ofensivo ou sabidamente
inverídico (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13351; TSE, AgR-AREspE nº
060040043).
9. Não se verifica a divulgação de fato sabidamente inverídico, pois a mensagem
reproduziu notícia previamente publicada em sítio eletrônico, sem manipulação dos
elementos factuais, o que afasta a configuração de fake news.
10. A ausência de potencialidade lesiva da postagem, especialmente considerando
o ambiente restrito e a natureza do conteúdo, reforça a improcedência da
representação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu a
demanda sem resolução de mérito.
12. Tese de julgamento: Mensagens veiculadas em grupos privados de WhatsApp
não configuram propaganda eleitoral negativa, estando protegidas pela liberdade de
expressão. A ausência de fato sabidamente inverídico e de potencial lesivo afasta a
atuação da Justiça Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IV e X.

Num. 44248599 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
Código de Processo Civil, art. 485, VI.
Lei nº 9.504/97, arts. 57-D e 57-J.
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, arts. 27, § 1º; 33, § 2º; 38, caput e § 1º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação:
DJE, 15/08/2019.
TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Acórdão, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023.
TSE, Rec-Rp nº 060092739, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
19/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORA contra a
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou extinta, sem resolução
de mérito, a representação eleitoral proposta em face de EMERSON MIGUEL PETRIV e
DEBORA APARECIDA DA ROCHA, para apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta para apurar o encaminhamento de notícia nos
grupos de WhatsApp "amigos da Dalva" e "Por Ibiporã Melhor", pelos ora recorridos, sobre
suposta venda da empresa pública de água SAMAE pelo então candidato e prefeito José Maria
Ferreira, originariamente publicada por um sítio de notícias, violando o disposto nos artigos 9º, 27
e 38, §1º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Em suas razões recursais (ID 44181735), a recorrente alega que a segunda recorrida disseminou
notícia falsa em grupos de whatsapp, no intuito de incutir a ideia de que o candidato José Maria
Ferreira estaria por trás de uma trama para venda do SAMAE de Ibiporã, no qual os servidores
seriam demitidos e os serviços de água e esgoto sofreriam um aumento. Argumenta que a
intenção foi a de macular a imagem do candidato e obter vantagens eleitorais. Requer o
provimento do recurso para o fim de julgar procedente a representação e aplicar multa aos
recorridos.

Num. 44248599 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
Não foram apresentadas contrarrazões, ainda que intimados para tanto.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que foram divulgados fatos sabidamente inverídicos que
ultrapassaram o limite da discussão política normal (ID 44189758).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR
IBIPORA contra a sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou
extinta, sem resolução de mérito, a representação eleitoral proposta em face de EMERSON
MIGUEL PETRIV e DEBORA APARECIDA DA ROCHA, para apurar a veiculação de fato
sabidamente inverídico.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de conteúdo em grupo privado de
WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa, sujeita à intervenção da Justiça Eleitoral; (ii)
verificar se o conteúdo compartilhado caracteriza fato sabidamente inverídico que justifique a
procedência da representação eleitoral.
A mensagem veiculada nos grupos de WhatsApp é a seguinte:

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44181730):
“(...)
No caso dos autos os representados supostamente postaram nos grupos de
WhatsApp "amigos da Dalva" e " Por Ibiporã Melhor" e posteriormente na rede
social
do
instagram
no
link
https://www.instagram.com/stories/bocaabertaoficial/3470186768004933271/,
suposta notícia falsa questionada pelo representante, em desfavor da candidatura
de JOSÉ MARIA FERREIRA para prefeito de Ibiporã.

A Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece que as mensagens de whatsApp
desde que enviadas consensualmente por pessoa natural e de forma privada, em
grupos restritos de participantes não se submeteriam a regulação relativa a

Num. 44248599 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
propaganda eleitoral, transcrevo:
(...)
Sobre o assunto é a jurisprudência dos Tribunais:
(...)
De outro vértice, em análise do regramento eleitoral, extrai-se que o eventual
reconhecimento de irregularidade no conteúdo divulgado na rede social pública
instagram do representado EMERSON MIGUEL PETRIV pelo link https://www.instagram.com/stories/bocaabertaoficial/3470186768004933271/,
acarretaria na cessação do veiculação, e abstenção de sua repetição, eis que,
ultrapassado o período de propaganda eleitoral e concluídas as eleições no
município, não existe mais a possibilidade de se determinar a retirada do
conteúdo ofensivo.
Não obstante, primaz considerar-se que as Eleições Municipais, ocorreu na data 06
de outubro de 2024, remanescendo inócuo o prosseguimento do feito, ante a
desconstituição superveniente do interesse jurídico a ser tutelado por este
juízo.
Isso, pois, uma vez ultrapassado o período de propaganda eleitoral e concluídas as
eleições , não existe mais resultado prático possível na análise de eventual
irregularidade aventada e remoção da publicação impugnada, até porque o próprio
objeto deste se esvaiu com a realização da votação.
Neste aspecto, veja-se jurisprudência a respeito:
(...)

Assim posto, aduzo que a perda de objeto decorrente da realização do pleito,
implica a falta de interesse processual neste, conforme previsto no artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil:
(...)
9. ISTO POSTO, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA a presente demanda, sem resolução do mérito.”

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

Num. 44248599 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é
cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento
completo, ao fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
inclinada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de
longe pode ser qualificada como puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:

Num. 44248599 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição do anonimato e a realização de propaganda por meio de mensagens
instantâneas, os artigos 30 e 34, II da Resolução n° 23.610/2019 do TSE assim dispõem:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c , e 58-A da Lei nº 9.504/1997 , e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput) ,
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º).

Art. 34. É vedada a realização de propaganda: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
II - por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento
da pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes, tecnologias ou
serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus
termos de uso. ( Constituição Federal, art. 5º, X e XI ; Código Eleitoral, art. 243,
VI ; Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ) (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019
do TSE assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44248599 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23

Segundo o supracitado artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar
pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a
liberdade de expressão e evitar a censura.
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
Além disso, tendo em vista que a notícia foi veiculada em grupo restrito de WhatsApp não se
submete às normas sobre propaganda eleitoral, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que tem a seguinte redação:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e
eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-los
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-
J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos
de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J-
grifamos).

Deste modo, denota-se que as informações, os dados, as fotos e os vídeos trocados em grupos
privados do WhatsApp são protegidos pela garantia constitucional da liberdade de expressão e
pensamento, em razão da natureza privada de referidos grupos, aos quais se tem acesso
mediante convite ou aceitação de participação. Essa característica impede a visualização por
terceiros não autorizados, diferenciando-se dos conteúdos em redes sociais públicas, como
Facebook e Instagram, os quais são acessíveis, comentáveis e compartilháveis por qualquer
usuário.

Num. 44248599 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
Assim, há uma distinção entre o potencial de alcance e os recursos tecnológicos disponíveis
nesses diferentes ambientes digitais. Enquanto redes sociais possuem ampla capacidade de
disseminação e interação aberta, os grupos privados no WhatsApp são limitados em número de
participantes (atualmente, até 1.024 membros), os quais só podem ser adicionados mediante
convite ou com a aceitação de um link de acesso, inclusive, podendo o usuário do aplicativo
recusar o referido convite e, caso o aceite, sair a qualquer tempo. Essa limitação estrutural
reforça o caráter privado e consensual das comunicações realizadas via WhatsApp, justificando a
ausência, em regra, de relevância jurídica para a atuação da Justiça Eleitoral.
Em relação ao envio de mensagens em grupos privados de WhatsApp, a jurisprudência do TSE e
desta corte se assenta no sentido de que não configura propaganda eleitoral, devendo-se
privilegiar o exercício legítimo da liberdade de expressão em ambiente restrito. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO
GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONFLITO
ENTRE
BENS
JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO
PREFERENCIAL
DA
LIBERDADE
COMUNICATIVA
OU
DE
EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(...)
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas
ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um
grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que
justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da
liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado
democrático
brasileiro,
não
caracterizada
a
propaganda
eleitoral
extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em
ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a
acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas
os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus
usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente,
contudo, informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando
fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº13351, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação:

Num. 44248599 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2019 - grifamos).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DEMANDA
RELATIVA À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO
POLÍTICO AINDA QUE COLIGADO PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO. CONTEÚDO VEICULADO NO APLICATIVO DE
MENSAGENS WHATSAPP. GRUPO COM 32 PESSOAS. AMBIENTE RESTRITO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
CANDIDATOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA NEGATIVA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé interpôs recurso eleitoral
contra a sentença do Juízo da 78ª Zona Eleitoral, que julgou extinta a representação
eleitoral, sem resolução de mérito, por entender que o recorrente era parte ilegítima
para propor a demanda.
1.2 O recorrente argumentou que é parte legitima para propor demandas relativas
aos cargos proporcionais, bem como que o conteúdo difamatório divulgado pelo
recorrido, Paulo Cogo, no WhatsApp, era direcionado especificamente ao Partido
Liberal de Cambé e envolvia alegações falsas de malversação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
1.3.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e pelo
acolhimento da preliminar de legitimidade ativa, mas pelo seu desprovimento quanto
ao mérito, considerando que as críticas do recorrido não configuraram propagação
de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Cambé possui legitimidade para propor a representação de forma isolada,
mesmo sendo parte de uma coligação; (ii) verificar se o conteúdo divulgado por
Paulo Cogo, em grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, configura a
prática de propaganda negativa em desfavor do representante, ensejando a
imposição de multa no valor máximo de R$ 30.000,00, nos termos do artigo 57-D, da
Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Da preliminar de legitimidade ativa: Na impossibilidade de celebração de
coligações para o pleito proporcional, em face da promulgação da Emenda
Constitucional nº 97/2017, o partido político, isoladamente, passa a ser dotado de
legitimação ativa para a propositura de representações relacionadas às eleições
proporcionais, como ocorre no caso em análise. Desse modo, deve-se acolher a
preliminar suscitada pela recorrente, para se reconhecer sua legitimidade ativa para
a propositura da presente demanda.
3.2 Não se mostra necessário o retorno dos autos à origem para que seja analisado
o mérito da demanda, como pretende o recorrente, eis que a causa se encontra

Num. 44248599 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
madura para julgamento, na forma do art. 1.013, inciso I, do Código de Processo
Civil, já que a questão cuida apenas da divulgação de propaganda negativa no
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.
3.3 Quanto ao mérito, a publicação trata de supostas injustiças na distribuição
de recursos públicos de campanha aos candidatos ao cargo de vereador pelo
Partido Liberal, não apresentando notícias sabidamente inverídicas ou
conteúdo que prejudique a honra ou a imagem do representante ou de seus
candidatos, o que é abertamente permitido pela legislação eleitoral, em
respeito ao debate político e à liberdade de expressão exercida dentro dos
ditames constitucionais.
3.4 Outrossim, o conteúdo impugnado foi veiculado no aplicativo de
mensagens WhatsApp, em grupo com 32 pessoas, não havendo que se falar
em propaganda eleitoral negativa, eis que divulgado em ambiente restrito, sem
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de
condições entre os candidatos, devendo a publicação ser abarcada pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a
legitimidade ativa do recorrente e, no mérito, julgar improcedente a presente
representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito de
WhatsApp, sem a comprovação de repercussão eleitoral, está amparada pelo
direito de liberdade de expressão, não caracterizando propaganda eleitoral
negativa.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º e art. 57-D.
- Código de Processo Civil, art. 485, VI e art. 1.013, I.
- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º.
(RECURSO ELEITORAL nº060044536, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024 - grifamos).

Na espécie, a notícia foi realizada pelos recorridos em grupo de WhatsApp, em ambiente restrito,
não objetivando o público em geral, ou a macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários.
Se ainda assim não o fosse, não restou configurada a veiculação de fato sabidamente inverídico,
na medida em que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente
inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE,
AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho,
28/08/2023).

Num. 44248599 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
No caso, de plano, não é possível constatar que se tratou de notícia sabidamente falsa, porque
requer uma investigação apurada acerca dos fatos alegados, em ação própria. Observa-se,
ainda, que as veiculações são tão somente uma repostagem de uma matéria que foi
originalmente publicada no site de notícias GIRA LONDRINA, como bem se observa:

Deste modo, a divulgação está alcançada pelo exercício legítimo da liberdade de expressão,
enquadrando-se nos permissivos dos artigos 27, §1º e 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE acima mencionados, que permitem a livre manifestação do pensamento por eleitor
identificado.
Ainda, não há que se falar em anonimato uma vez que houve a identificação daqueles que
divulgaram as mensagens, ora recorridos.
Assim, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter a sentença de
primeiro grau, julgando-se improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORA, para o fim de manter a sentença
prolatada pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, julgando-se improcedente a demanda.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600746-74.2024.6.16.0080 - Ibiporã -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO
JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a)
RECORRIDO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - RECORRIDO: DEBORA APARECIDA
DA ROCHA
DECISÃO

Num. 44248599 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512348800000043195779
Número do documento: 24120318512348800000043195779
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 13:53:23
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024